Tribunal: TJPA
Processo: 0802915-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802915-80.2023.8.14.0401

APELANTE: KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL) E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DEMAIS VETORES. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. CRIME DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL MESMO DIANTE DE ATENUANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de furto qualificado mediante escalada (art. 155, §4º, II, do CP) e atribuição de falsa identidade (art. 307, do CP), em razão da subtração de cabos de internet e falsa identificação perante autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de reforma das dosimetrias fixadas na sentença, notadamente a readequação das penas nas segundas fases, ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e a observância dos parâmetros legais de fundamentação.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, resta incólume a condenação.

No tocante ao crime de furto qualificado, mantêm-se os fundamentos adotados pelo juízo a quo, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

Quanto ao delito de atribuição de falsa identidade, reconhece-se a necessidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (03 meses de detenção), considerando que apenas o vetor dos antecedentes foi validamente negativado.

Observa-se, ainda, a incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, ainda que reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
, tão somente para redimensionar a pena aplicada ao delito de atribuição de falsa identidade, fixando-a no patamar mínimo legal.
Mantém-se, no mais, a condenação imposta pelo juízo de origem.

Tese:
É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme disposto na Súmula 231 do STJ. A valoração negativa de um único vetor judicial, desde que devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (furto qualificado mediante escalada) e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção quanto ao crime de atribuição de falsa identidade, em regime inicial semiaberto (ID 24352634 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa asseverou
pela reforma das dosimetrias fixadas. (ID 24352646 - Pág. 2)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
24352650 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso,
unicamente para redimensionar a pena aplicada, à segunda fase da dosimetria do crime de atribuição de falsa identidade, ao patamar de 03 (três) meses, mínimo legal previsto no tipo (ID 24705154 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia
15/02/2023, por volta de 9h, em via pública, na Rua Quatorze de Abril com a Rua Fernando Guilhon, bairro Guamá, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante escalada, subtraiu cabos de internet, bem como atribuiu-se falsa identidade. (...)”

São os fatos.

1 – DA PARCIAL POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

A Defesa pleiteou pela
reforma da sentença condenatória, procedendo-se a readequação da pena na 2ª fase da dosimetria. Nesse cenário, plausível o colhimento parcial da tese defensiva.

Na espécie, a pena para furto qualificado pelo Art. 155, § 4º, II do Código Penal é de
reclusão de 2 a 8 anos, e multa. Dessa forma, o
magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais dos antecedentes, motivos e consequências do crime.

Vale ressaltar que as razões que levaram o juízo a negativar os moduladores judiciais, não foram objetos de contestação pela defesa. Todavia necessário mencionar, que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na segunda fase da dosimetria, se pode verificar a não incidência de circunstâncias agravantes, mas a atenuantes da menoridade (artigo 65, inciso I) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”), aplicadas na razão de 1 /4 (08 meses e 07 dias), passando a pena provisória a figurar em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Nesse ponto, imperativo mencionar que ainda segue vedada, a fixação da pena base aquém do mínimo legal nessa fase.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na espécie, o Sodalício
ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Acercada controvérsia,
restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença da atenuante, pois a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, C/ ARTIGO 71, AMBOS DO CPB – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 NA – TOTAL IMPROVIMENTO. 1. O Magistrado a quo valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação; 2. A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800003-30.2022.8 .14.0051, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Na última fase da dosimetria, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena, logo a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao delito de atribuição de falsa identidade (art. 307 do CP), que possui pena de
detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. Nesses moldes, o magistrado fixou a pena base em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os vetores judiciais dos antecedentes, motivos e consequências do delito. Contudo, apenas do vetor dos antecedentes criminais foi devidamente fundamentado, fator que autorizou o incremento da pena base em 11 dias de detenção.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase do sistema dosimétrico, objeto da controvérsia, não se verificou a presença de circunstâncias agravantes, mas somente da atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I do CP). Todavia, em que pese o juízo ter reconhecido a impossibilidade de diminuição da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, devido a vedação da sumula 231 do STJ, a reprimenda pode ser reduzida para 03 meses de detenção, a qual tornou-se definitiva devido ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Dessa forma, segue condenado o réu KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS, às penas de 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa quanto ao crime de Furto Qualificado e 03 (três) meses de detenção quanto ao crime de Atribuição de Falsa Identidade, de modo que a pena de reclusão deverá ser cumprida primeiro, segundo as regras do concurso material de crimes.

2 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025